Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais defensivas. Crimes de tráfico de drogas e de extorsão mediante sequestro. Materialidade e autoria. Vítima, usuária contumaz de crack, sequestrada pelos réus, em “boca de fumo”, com vistas a obrigar o pai daquela a quitar dívida de droga no valor de R$ 400,00. Ameaças de morte e extorsão via aplicativo de mensagens. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Dispensa pelas partes da oitiva da vítima e de seu pai. Pedido de desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Pleito de desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o tipo previsto no art. 158 do CP (extorsão). Improcedência. Teses defensivas e narrativas dos réus despidas de lastro probatório mínimo. Condenações mantidas. Dosimetria das penas mantida nos moldes da sentença guerreada. Regime prisional fechado. Adequação. Detração. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido e desprovido; preliminares de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa rejeitadas.